Tribunal: STF
Processo: ARE 1320390
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MOTORISTA – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – AUTOAPLICABILIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO – NORMA QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO, PELO EXECUTIVO – INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 
    Havendo previsão, em Lei Municipal, sobre o direito ao adicional de insalubridade, mas com a ressalva de que o seu gozo dependerá de regulamentação, pelo Poder Executivo, referida norma não é autoaplicável. 
    Tendo em vista que o autor requereu a realização de prova pericial, mas esta providência somente seria possível se houvesse a regulamentação do direito referente ao adicional requerido (insalubridade), não há se falar em cerceamento do direito de defesa.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 7º, XXIII, da CF.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660- ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Além disso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pela parte recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 280/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator